Tribunal: STF
Processo: Rcl 70268
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.273/DF. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, imputando-lhe a prática de ato em violação ao acórdão proferido na ADI 4.273, nos autos n. 5003680-92.2023.4.03.6106.



    Narra o reclamante que o Ministério Público ofereceu denúncia em seu desfavor pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada, no recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução, desconsiderou o fato de o reclamante ter parcelado o débito tributário, “argumentando que a adesão do parcelamento fora efetuada após o recebimento da denúncia (Id. 323797529), com base na Lei n.º 12.382/2011, ignorando que, após a defesa preliminar o Juízo deverá examinar questões relativas a absolvição sumária, incluindo-se, nesse comando, a possibilidade de extinção da punibilidade (art. 397, inciso IV, do CPP), medida impositiva em caso de quitação do crédito tributário referido na ação penal que está sendo pago”.



    A defesa alega, em síntese, que “o referido descumprimento, pelo r. juízo singular, configura evidente constrangimento ilegal ao Reclamante, uma vez que lhe é negado o direito, já reconhecido pela Suprema Corte, de ter a ação penal suspensa em razão do parcelamento do débito tributário”.



    Requer seja suspensa a ação penal na origem “até a quitação integral do crédito tributário parcelado, que, assim que comprovado, seja reconhecida a extinção da punibilidade do Reclamante”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento ao decisum proferido nos autos da ADI 4.273/DF, Rel. Min. Nunes Marques, no qual o Plenário desta Suprema Corte assentou o seguinte:



    “PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI N. 11.941/2009, ARTS. 67, 68 E 69. LEI N. 10.684/2003, ART. 9º, §§ 1º E 2º. CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À ADI 3.002, JULGADA PREJUDICADA. PRELIMINAR SUPERADA. LEI POSTERIOR QUE DISCIPLINOU A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DA AÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 3º, I A IV, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A ADI 3.002, em que arguida a inconstitucionalidade do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, foi julgada prejudicada por força de decisão do ministro Celso de Mello proferida em 14 de dezembro de 2009. Não subsiste, portanto, a relação de continência, sustentada nas informações apresentadas pelo Presidente da República, a justificar a reunião do presente processo ao revelador daquela ação direta.



    2. A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34).



    3. Como a Lei n. 12.382/2011 disciplinou, em momento superveniente, apenas a extinção da punibilidade em consequência do parcelamento, sem dispor sobre o pagamento, permanece em vigor, para a satisfação integral do crédito tributário, a regra constante do art. 69 da Lei n. 11.941/2009, impugnada na presente ação, que admite efeitos penais independentemente de o pagamento ter ocorrido antes ou depois do recebimento da denúncia.



    4. Revela-se prejudicada a arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009, na linha da firme jurisprudência deste Tribunal (ADI 2.087, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de maio de 2018; e ADI 2.542 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017).



    5. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, questionados em face da Constituição Federal, previram medidas despenalizadoras quanto aos delitos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários de que trata a Lei n. 11.941/2009, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso seja realizado o pagamento integral.



    6. A extinção da punibilidade como decorrência da reparação integral do dano causado ao erário pela prática dos crimes contra a ordem tributária constitui opção política há muito adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o que demonstra a prevalência do interesse do Estado na arrecadação das receitas provenientes dos tributos, para consecução dos fins a que se destinam, em detrimento da aplicação da sanção penal ao autor do crime. 



    7. O parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário pela prática dos crimes tributários, funcionam como mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação e geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Carta Magna, a saber: (i) construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) garantia do desenvolvimento nacional; (iii) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; (iv) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 



    8. A preponderância conferida pelo legislador à política arrecadatória, em relação à incidência das sanções penais, guarda conformidade e harmonia com os princípios da intervenção mínima (ou da subsidiariedade) e da fragmentariedade (ou essencialidade), que informam o direito penal. Tais princípios constituem expressão do postulado constitucional da proporcionalidade, que extrai seu fundamento constitucional do devido processo legal em sua acepção substantiva (CF, art. 5º, LIV). 



    9. A sanção penal deve ser a ultima ratio para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas instituidoras dos crimes contra a ordem tributária abrangidos pelas medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 11.941/2009. Desse modo, a incidência da pena se justificará quando as normas tributárias que disciplinam a fiscalização e a arrecadação dos tributos – aí incluídas as reguladoras do parcelamento conducente à extinção do crédito tributário – se revelarem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais.



    10. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 não contrariam o art. 5º, caput, da Constituição de 1988, tendo em vista que as medidas de suspensão e de extinção da punibilidade prestigiam a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa ao deixarem as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária como ultima ratio, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal.



    11. A suspensão da pretensão punitiva e do prazo da prescrição penal, decorrente do parcelamento dos débitos tributários, e a extinção da punibilidade, ante o pagamento integral desses mesmos débitos, mostram-se providências adequadas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, porquanto estimulam e perseguem a reparação do dano causado ao erário em virtude da sonegação. Essas medidas afastam o excesso caracterizado pela restrição ao direito fundamental à liberdade, derivado da imposição da sanção penal, quando os débitos estiverem sendo regularmente pagos ou já tenham sido integralmente quitados, o que revela, nesse caso, a suficiência das normas tributárias para a proteção do patrimônio público.



    12. As medidas versadas nas normas questionadas se afiguram suficientes para a tutela do bem jurídico em análise, diante da previsão, pelo legislador, do sobrestamento da pretensão punitiva na esfera penal e do prazo prescricional para que o Estado a exerça. Rescindido o parcelamento tributário em razão do inadimplemento, caso subsista a lesão ao erário, a persecução penal se restabelecerá, podendo resultar na imposição de sanção privativa da liberdade ao autor do crime.



    13. Pedido prejudicado no que diz respeito ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009 e julgado improcedente quanto às demais disposições legais impugnadas, declarando-se constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003.”



    A autoridade reclamada assim decidiu no ato ora impugnado:



    “[...]



    A previsão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário está preconizada no parágrafo 2º, do artigo 83, da Lei 9.430/1996, com nova redação dada pela Lei nº12.382/2011, a saber:



    [...]



    Este juízo também acompanha a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, quanto a previsão da data do recebimento da denúncia como termo final para formalização de parcelamento do crédito tributário a fim de suspender a tramitação da ação penal em andamento. No presente caso, a denúncia foi recebida na decisão exarada em 19/10/2023 (Id304354955), o acusado comprovou a adesão ao parcelamento administrativo(Negociação nº 9091146), em 14/12/2023 (Id 310342404), com recolhimento da primeira parcela também em 14/12/2023 (Id 310342446), portanto, a formalização do parcelamento se deu em data bem posterior à do recebimento da denúncia.



    [...]



    Também não vigora a alegação de que sendo de 2007 a 2009 o período do fato gerador, aprevisão legal a ser aplicada ao caso seria a redação do artigo 83, da Lei nº 9.430/1996,anterior à alteração trazida pela Lei nº 12.386/2011, que aceitava a suspensão da ação penal mediante adesão a parcelamento administrativo a qualquer tempo, pois, após a edição da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em crime material contra a ordem tributária, antes do lançamento definitivo do tributo, que, no caso, ocorreu com a constituição definitiva do crédito tributário, em 03/03/2022. Portanto, a previsão legal a ser aplicada quando da formalização do parcelamento é a que vigorava após a constituição definitiva do crédito tributário. Abaixo, segue, ainda, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da não aplicação da previsão anterior à nova redação dada pela Lei nº 12.386/2011 ao artigo 83, da Lei nº 9.430/1996:



    [...]



    No que tange à possibilidade de suspensão da ação penal em razão da adesão ao parcelamento administrativo do crédito tributário ter ocorrido após o recebimento da denúncia e antes da apresentação da resposta à acusação, não há que ser dado interpretação diversa à previsão do já citado artigo 83, § 2ª, da Lei nº 9.430/1996, conforme redação trazida pela Lei nº 12.386/2011, pois, também é assente na jurisprudência pátria que o momento do recebimento da denúncia se encerra com adecisão que efetivamente a rejeita ou a recebe, a qual no presente caso, ocorreu com adecisão exarada em 19/10/2023, no Id. 304354955.



    [...]



    Melhor sorte não assiste ao requerimento de suspensão da ação penal até o deslinde final do Mandado de Segurança nº 5000725-25.2022.4.03.6106, em trâmite perante a4ª Vara Federal desta 6ª Subseção Judiciária de São José do Rio Preto, impetrado por P.R. Brunetti Sociedade Individual de Advocacia e Paulo Roberto Brunetti em face do Delegado da Receita Federal em São José do Rio Preto, ante a alegada possibilidade de decisões judiciais conflitantes, pois não há que se falar em decisões conflitantes ou prejudiciais entre o Mandado de Segurança Cível e a Ação Penal, diante da independência entre as esferas cível, administrativa e penal.



    [...].”



     Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Deveras, da decisão transcrita acima, constata-se que não há violação ao que decidido por esta Corte no acórdão paradigma, que apenas confirmou a constitucionalidade dos arts. 67 (“Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, essa somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia”) e 69 (“Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento”) da Lei n. 11.941/2009 e dos §§ 1º (“A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva”) e 2º (“Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios”) do art. 9º (“É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento”) da Lei n. 10.684/2003, nada dispondo acerca dos efeitos penais do parcelamento do débito tributário após o recebimento da denúncia. 



    Nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “[n]o item 2 da ementa, o Relator assentou que ‘A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34)’, limitação que não foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade” (Rcl 67.690/SC, DJe de 29/04/2024).



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “o reclamante não logrou êxito em comprovar a adesão a programa de parcelamento do débito em comento em data anterior à do recebimento da exordial acusatória (19.10.2023), não há se cogitar em suspensão da ação penal pública em tela, como consignado na decisão reclamada”. 



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte ao paradigma invocado, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente